Tribunal: TJMT
Processo: 1024261-91.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024261-91.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HELISON GUEDES CASTRO - CPF: 346.084.601-10 (APELANTE), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAXSUEL SOUZA PACHECO - CPF: 034.122.601-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ASSISTENTE), INGRID ANTUNES THEISEN - CPF: 062.120.071-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE VIEIRA DA SILVA - CPF: 055.559.641-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CASARIN - CPF: 040.096.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), INGREDI JUCIELI SILVA BECHE - CPF: 054.936.491-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1024261-91.2021.8.11.0002

APELANTE: HELISON GUEDES CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – INVIABILIDADE – APREENSÃO QUE INTERESSA À AÇÃO PENAL – APARENTE UTILIZAÇÃO DO BEM NA PRÁTICA DOS CRIMES –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Antes de transitar em julgado a sentença criminal, é inviável a restituição de veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse ao processo, ainda que demonstrada a propriedade de terceiro, notadamente porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, “todo e qualquer” bem de valor econômico apreendido em situações dessa natureza estão sujeitos a confisco e revertimento em favor da União”
(TJ/MT, N.U 0001053-93.2020.8.11.0111).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1024261-91.2021.8.11.0002

APELANTE: HELISON GUEDES CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Helison Guedes Castro,
contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de restituição do veículo
Honda Civic, cor preta, ano 2013, placas OBP-1410, apreendido na ação penal n. 0005913-15.2020.8.11.0002.

Em suas razões, assevera que: 1)
“o
veículo apreendido, objeto do requerimento indeferido pelo juízo da instância singela, tem origem das economias do salário mensal do requerente como servidor público e, ainda, por não ter tido qualquer relação com os fatos narrados nos autos
” (sic); 2) “
o veículo já passou por perícia (laudo pericia n. 2.18.2020.39921-01)
, não possuindo qualquer utilidade para a condução do processo, sendo perfeitamente admissível a imediata restituição ou, ainda, que o requerente, ao menos, seja nomeado como seu depositário fiel até a sua conclusão
” (sic); 3)
“o Ministério Público, que é a parte legítima para propor a ação penal nestes casos, requereu, em sede de alegações finais (id n° 41235839), a absolvição do acusado que estava na posse do automóvel que se quer restituir em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Maxsuel Souza Pacheco)
. Em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, não há previsão para decretação do perdimento do veículo
” (sic) (Id.
101183492 - pág. 81-94).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
101183492 - pág. 95-101
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
110301967 - pág. 1-5 e 113063003 - pág. 1
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1024261-91.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a polícia de Várzea Grande recebeu informações da
Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de Juína que “
Ederson Antunes Lopes
e a denunciada
Ingredi Jucieli Silva Beche
, com mandados de prisão em aberto expedido na Comarca de Juína (objeto de IP diverso), circulariam por essa urbe no veículo
Honda Civic
, cor preta, com detalhes em vermelho no retrovisor
” (sic).

Diante disso realizaram diligências e, em 14-4-2020, o veículo foi localizado no estacionamento do Supermercado Paulista, no Bairro Cristo Rei, sendo que na abordagem constataram que era conduzido por Jaqueline Vieira de Souza, que informou que o automóvel pertencia a seu companheiro, Maxsuel Souza Pacheco.

A denúncia registra que Jaqueline “
autorizou a busca veicular e também franqueou a entrada no imóvel. Durante a busca na residência, no interior do guarda-roupa, foram localizadas 09 (nove) munições de arma de fogo, calibre. 38 SPL e o montante de R$16.428,00 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e oito reais). Questionada acerca dos objetos ilícitos e do dinheiro, a denunciada alegou desconhecimento da existência das munições e do dinheiro e indicou a propriedade ao denunciado Maxsuel
” (sic).

Na oportunidade, ela também indicou o paradeiro de Ederson e Ingredi. No local os policiais encontraram “
14 (quatorze) porções de maconha (parte da droga em tablete inteiro, parte em tabletes fracionados e o restante pronta para consumo)
, bem como
01 (uma) balança de precisão SF-400
e
01 (um) caderno com anotações da contabilidade do comércio de drogas
” (sic). O entorpecente totalizou
6.261,52 kg (seis quilos duzentos e sessenta e um gramas e cinquenta e dois centigramas).

Constou ainda que “
em diligências posteriores realizadas pelos investigadores da polícia civil, ficou-se concluído que

“Ederson Antunes Lopes e Ingredi Jucieli Silva Beche continuam a fomentar o tráfico de drogas na região de Juína”
, bem como que
“Ingrid Antunes Theisen e Ronaldo Casarin fazem parte do grupo criminoso auxiliando Ederson gerenciar o tráfico de drogas no município de Juína [...] Ingrid Antunes recolhia os valores arrecadados do tráfico e Ronaldo realizava o transporte até o município de destino”
e que

“Maxsuel Souza Pacheco [...] também participava da organização criminosa exercendo a função de tesoureiro de Ederson, haja vista o vultuoso valor de R$16.278,00 (dezesseis mil duzentos e setenta e oito reais) encontrado em sua casa”
(sic).

Assim, Maxsuel, Ronaldo Casarin, Ingrid Antunes Theisen, Ederson Antunes Lopes e Ingredi Jucieli Silva Beche foram denunciados como incurso nas sanções do art. 33 e 35, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico envolvendo criança/adolescente).

Maxsuel e Jaqueline também foram denunciados pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido
) (Id. 101183492 - pág. 1-5).

O recurso não comporta provimento.

O confisco de bens ou valores, relacionados com o tráfico está previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, segundo o qual,
“
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

A sua vez, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “
o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática
”.

Sobre a matéria, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

Tanto na fase inquisitiva (durante os primeiros momentos da investigação policial, no curso do inquérito policial) como já durante a ação penal o juiz poderá decidir a realização de tais medidas, pois que todos os fatos que chegarem ao seu conhecimento – e que porventura indiquem a existência de bens relacionados ao delito ainda não arrecadados – se inserem dentro do que se entende por “contexto probatório em sentido amplo”, e podem ser trazidos à tutela judicial de forma a preservar a possibilidade de destinação futura dos bens apreendidos (devolução no caso de absolvição, ou perdimento em favor do Estado em caso de condenação)
(Lei de Drogas Comentada, 6a ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pág. 277-278).

No caso
sub examine
, a apreensão do veículo ocorreu em 14-4-2020, em razão do suposto envolvimento de Maxsuel com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Os documentos que instruem os autos demonstram que ele adquiriu o automóvel em
18 de junho de 2019
da empresa BETEL – Comércio de Veículos – EIRELI, pelo valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), por meio de financiamento bancário (Id. 101183492 - pág. 19-20).

Tanto que, no primeiro momento, a restituição do bem foi pleiteada por ele.

Após o indeferimento do pedido, Helison ingressou nos autos e alegou ser proprietário do bem, dizendo que adquiriu o veículo e, por dificuldades financeiras, o negociou com a Maxsuel, “
sem alteração de domínio
” (Id.

101183492 - pág. 84), e que a inadimplência dele no pagamento das parcelas resultou no distrato ocorrido em
17-7-2020
(Id.
101183492 - pág. 43).

De se consignar que não há provas quanto à negociação supostamente entabulada entre Helison e Maxsuel. O único contrato de compra e venda trazido aos autos foi firmado por Masxuel com a empresa Betel
Comércio de Veículos – EIRELI.

Aliás, por se tratar de veículo com alienação fiduciária, Masxuel recebeu apenas a posse direta. A propriedade cabia, de fato, a instituição financeira - Banco Panamericano – conforme preceitua o art. 1361 do Código Civil.

A quitação do financiamento por Helison em 28-1-2021, ou seja, aproximadamente, 9 (nove) meses depois da apreensão do veículo, comprova apenas que, atualmente, ele se encontra sub-rogado de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.368 do Código Civil
(Id.
111923998 - pág. 1-4).

Apesar disso, não há como ignorar que a apreensão ocorreu em estrita observância ao art. 60 da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, como bem consignou magistrado de primeiro grau, “s
obre o aspecto da posse do veículo, é cediço que a propriedade do bem móvel se transfere com a sua efetiva tradição, vez que o contrato (ou distrato) por si só não tem o condão de transferir a propriedade, gerando com sua existência apenas obrigações, conforme lição do art. 1.226 do Código Civil Brasileiro de 2002 [...], o distrato, ou quitação dos débitos do veículo por parte do requerente, por ora, afastam o banco credor de boa fé de eventual disputa, mas não afastam a real posse do bem quando da sua apreensão pelos crimes denunciados, não se afastando o interesse processual em apuração ao caso”
(Id.

112342979 - Pág. 69).

Além disso, embora o recorrente insista que o carro não tem relação com o tráfico de drogas, certo é que não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

Convém ressaltar que “
o parecer ministerial é peça opinativa, que não vincula o entendimento imparcial do julgador” [...]
(STJ, AgRg no HC 606.277/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Assim, eventual manifestação no sentido de absolver Masxuel do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em sede de alegações finais mostra-se irrelevante no presente caso, notadamente porque o réu também foi denunciado pelo crime de associação para o tráfico (art. 35).

De mais a mais, o contexto da apreensão e a falta de sentença nos autos deixa claro que persiste o interesse processual na apreensão, inviabilizando, portanto, a restituição pretendida.
Confira-se:

[...] Confisco de bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (STF, RE 638.491/PR).
Aparente utilização do bem no tráfico de drogas, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão; impertinente a restituição antes da prolação de sentença sobre o fato [tráfico de drogas]
. [...]
(TJ/MT, N.U 1009475-19.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021) (sem destaque no original).

[...] Antes de transitar em julgado a sentença criminal, é inviável a restituição de veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse ao processo, ainda que demonstrada a propriedade de terceiro, notadamente porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, “todo e qualquer” bem de valor econômico apreendido em situações dessa natureza estão sujeitos a confisco e revertimento em favor da União.
(TJ/MT, N.U 0001053-93.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021).

Por fim, esclareço que carece de amparo legal o pedido para que o recorrente seja nomeado como fiel depositário do bem, uma vez que o art. 62 da Lei de Drogas contempla apenas a possibilidade de “
os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens
” .

Posto isto,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022